Tribunal: STJ
Processo: 1107907-42.2022.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2117818 - SP(2024/0007920-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
ROBERTO ROCHA DE CARVALHO - DF024184
RECORRIDO
: MARINA NEVES GONCALVES
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, em apelação cível, manteve a sentença de procedência e negou
provimento ao recurso.
2. A controvérsia trata de ação de obrigação de fazer
tutela de urgência para
c/c
custeio do medicamento Mavenclad (cladribina) em tratamento de esclerose
múltipla, conforme prescrição médica.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmou a
tutela de urgência e condenou a ré ao custeio do tratamento enquanto vigente o
contrato e até alta médica definitiva.
4. A Corte de origem manteve a condenação e majorou os honorários. Os
embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os planos de saúde estão
desobrigados de custear medicamentos de uso domiciliar em razão do
VI,
art. 10,
da
(ii) saber se há divergência jurisprudencial, indicada com o
Lei n. 9.656/1998;
REsp n. 1.883.654, quanto à cobertura de medicamento domiciliar prescrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está sintonia com a jurisprudência do STJ que admite
Documento eletrônico VDA55100668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a95df13-7bfd-43a0-ac09-bc05cbb81d84

cobertura excepcional de tratamento não previsto no rol quando demonstrada
necessidade clínica, inexistência de substituto terapêutico eficaz e respaldo
técnico, aplicando-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão das conclusões sobre urgência, adequação do Mavenclad e ausência
de terapêutica substitutiva eficaz exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado, incidindo na espécie a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão
Tese de julgamento
recorrida está alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre
cobertura excepcional de tratamento não constante do rol da ANS. 2. A Súmula n.
7 do STJ veda o reexame de provas quanto à necessidade do medicamento, à
urgência do tratamento e à inexistência de alternativa terapêutica igualmente
eficaz”.
VI; CPC, arts. 85, §§ 2o
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10,
e 11.
STJ, Súmulas n. 83 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.789.801/MG,
em 1o/
; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
12/2025
AREsp n. 2.767.702/PR,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
18/8/2025;
REsp n. 2.038.333/AM,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a95df13-7bfd-43a0-ac09-bc05cbb81d84

RECURSO ESPECIAL No 2117818 - SP (2024/0007920-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
ROBERTO ROCHA DE CARVALHO - DF024184
RECORRIDO
: MARINA NEVES GONCALVES
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, em apelação cível, manteve a sentença de procedência e negou
provimento ao recurso.
2. A controvérsia trata de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência para
custeio do medicamento Mavenclad (cladribina) em tratamento de esclerose
múltipla, conforme prescrição médica.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmou a
tutela de urgência e condenou a ré ao custeio do tratamento enquanto vigente o
contrato e até alta médica definitiva.
4. A Corte de origem manteve a condenação e majorou os honorários. Os embargos
de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os planos de saúde estão desobrigados
de custear medicamentos de uso domiciliar em razão do
VI, da
art. 10,
(ii) saber se há divergência jurisprudencial, indicada com o REsp
Lei n. 9.656/1998;
n. 1.883.654, quanto à cobertura de medicamento domiciliar prescrito.
Documento eletrônico VDA53968437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: fea9e943-9f8a-43a4-9609-05d85991de95

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está sintonia com a jurisprudência do STJ que admite
cobertura excepcional de tratamento não previsto no rol quando demonstrada
necessidade clínica, inexistência de substituto terapêutico eficaz e respaldo técnico,
aplicando-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão das conclusões sobre urgência, adequação do Mavenclad e ausência de
terapêutica substitutiva eficaz exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado, incidindo na espécie a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida
Tese de julgamento
está alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre cobertura
excepcional de tratamento não constante do rol da ANS. 2. A Súmula n. 7 do STJ
veda o reexame de provas quanto à necessidade do medicamento, à urgência do
tratamento e à inexistência de alternativa terapêutica igualmente eficaz”.
VI; CPC, arts. 85, §§ 2o e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10,
11.

STJ,
Súmulas
n.
83
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.789.801/MG,
1o/12/2025; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.767.702/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
18/8/2025;
REsp n. 2.038.333/AM,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a c
do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação com pedido de
obrigação de fazer c/c tutela de urgência.
O julgado foi assim ementado (fl. 400):
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Sentença de procedência
- Autora, diagnosticada com esclerose múltipla, CID 10 G35 - Negativa de
fornecimento de MAVENCLAD 10 mg (Cladribrina) 02 ciclos anuais por 02 anos
Inadmissibilidade, sob a justificativa de que o tratamento não está previsto no rol de
Documento eletrônico VDA53968437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: fea9e943-9f8a-43a4-9609-05d85991de95

procedimentos obrigatórios da ANS - Recusa inadmissível - Recomendação prescrita,
indispensável ao tratamento - Além de não comprovada a existência de outro
tratamento para o caso particular do paciente, igualmente eficaz, seguro e já
incorporado ao rol, a apelante não questiona o acerto da prescrição médica - Súmula no
102 do E. TJSP - Aplicação do disposto no artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98,
com redação alterada pela recente
- Sentença confirmada -
Lei no 14.454/2022
Honorários sucumbenciais devidos pela ré que devem majorados conforme previsão
contida no Artigo 85 do Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional
realizado em grau recursal - Condenação inalterada - Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
469):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão alegada - Inexistência de quaisquer
vícios na decisão impugnada Embargante que pretende revolver matéria
exaustivamente debatida Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do
VI,
porque os planos de saúde não estão
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
obrigados a custear medicamentos de uso domiciliar, ressalvados antineoplásicos
orais e correlatos, medicação assistida em
e hipóteses incluídas no rol da
home care
ANS, de modo que o acórdão recorrido contrariou a norma federal ao impor
cobertura do fármaco Mavenclad, de uso domiciliar.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao assegurar cobertura de medicamento domiciliar prescrito,
apontando como paradigma o REsp n. 1.883.654.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão diante da
violação do
VI, da Lei n. 9.656/1998, bem como da divergência
art. 10,
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA53968437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: fea9e943-9f8a-43a4-9609-05d85991de95

O recurso especial foi admitido com reconhecimento de preenchimento
dos requisitos de prequestionamento, indicação precisa de dispositivos legais tidos
por violados e demonstração de aparente dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer c/c
tutela de urgência em que a parte autora, ora recorrida, pleiteou a condenação da
operadora de plano de saúde ao custeio do medicamento Mavenclad (cladribina) para
tratamento de esclerose múltipla, com confirmação de tutela de urgência e
fornecimento das doses necessárias, conforme prescrição médica.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
confirmou a tutela de urgência inicialmente deferida e condenou a ré ao custeio do
tratamento com Mavenclad enquanto vigente o contrato e até alta médica definitiva,
fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
A Corte estadual manteve a sentença, majorando os honorários
advocatícios.
No caso, o Tribunal de origem concluiu ser devida a cobertura do
medicamento, dada a complexidade do quadro clínico da autora, a urgência do
tratamento e a necessidade do medicamento, indicadas no relatório médico.
Ressaltou a ausência de indicação de tratamento substituto eficaz. Afastou o
argumento de ausência de cobertura contratual no caso de tratamento domiciliar, por
entender tratar-se de cláusula abusiva. Consignou que o medicamento não pode estar
condicionado ao uso em ambiente hospitalar, sob pena de resvalar do escopo do
contrato firmado entre as partes, que tem por objetivo a preservação da vida e a
saúde da paciente.
Documento eletrônico VDA53968437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: fea9e943-9f8a-43a4-9609-05d85991de95

Veja-se trecho do acórdão recorrido (fl. 405):

Do mesmo modo, tampouco merece guarida a argumentação de ausência de
cobertura contratual para tratamento domiciliar, uma vez que se trata de cláusula
evidentemente abusiva. Com efeito, a abusividade da cláusula reside exatamente na
imposição de obstáculo ao recebimento do tratamento com o método mais moderno
disponível para debelar a patologia que acomete a requerente. Condicionar o
tratamento do beneficiário do plano ao uso do medicamento em ambiente hospitalar é
impedir que seu tratamento se dê da forma mais eficiente e benéfica, configurando
hipótese de restrição que afeta a própria natureza do ajuste firmado entre as partes, que
tem por objetivo assegurar o uso dos meios possíveis e adequados à preservação da
vida e saúde da paciente.
Destarte, considerando que houve expressa indicação médica para a utilização
do medicamento "Claridibina" oral (Mavenclad) (fls. 21/27), cabível que a ré arque
com as despesas do tratamento em sua integralidade.

Assim, a Corte estadual reconheceu ser devido o fornecimento do
medicamento para o tratamento da parte autora em razão da peculiaridade do caso
concreto.
A respeito do fornecimento do medicamento Mavenclad em casos como os
dos autos, a jurisprudência do STJ tem reconhecido ser de cobertura obrigatória pelo
plano de saúde. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR.
ROL DA ANS. COBERTURA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que o rol da ANS é, em regra, taxativo,
mas admite cobertura excepcional de tratamentos não previstos no rol, desde que
atendidos critérios técnicos, como a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.
2. A
alterou a
para prever que o rol da ANS
Lei 14.454/2022
Lei 9.656/1998
constitui referência básica, permitindo a cobertura de tratamentos não incluídos no rol
quando houver comprovação de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos, como a
CONITEC.
3. No caso concreto, a parte autora demonstrou a necessidade do medicamento
Mavenclad (Cladribina), com base em prescrição médica detalhada, falha terapêutica
Documento eletrônico VDA53968437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: fea9e943-9f8a-43a4-9609-05d85991de95

de outros tratamentos e urgência para evitar progressão da doença e sequelas, além de
o medicamento possuir registro na ANVISA.
4. A negativa de cobertura do medicamento Mavenclad, em tais circunstâncias, é
abusiva, conforme precedentes do STJ que reconhecem a abusividade de cláusulas
contratuais que excluem tratamentos essenciais à saúde do consumidor.
5. Recurso provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.789.801/MG,
em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.

Direito civil. Agravo interno. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento.
Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob alegação de ausência de dialeticidade recursal, com
base na Súmula 182/STJ.
2. A parte recorrente, portadora de esclerose múltipla, teve o pedido de
fornecimento do medicamento Mavenclad (cladribina oral) negado pela operadora de
plano de saúde, sob o argumento de que o medicamento não está listado no Rol da
ANS e é de uso domiciliar.
3. A sentença de primeiro grau condenou a operadora ao custeio do
medicamento, decisão esta reformada pelo Tribunal de Justiça local, que considerou
legítima a exclusão da cobertura.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura do
medicamento Mavenclad (cladribina oral) pelo plano de saúde é legítima,
considerando a incorporação do fármaco ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a
legislação aplicável.
5. Outra questão é a alegação de negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem, que não teria se manifestado sobre dispositivos legais invocados
nos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
6. A Corte reconhece a negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local
não analisou a tese da recorrente sobre a incorporação do medicamento ao SUS,
mesmo após embargos de declaração, com a aplicação do ditame do artigo 1025 do
CPC.
7. A recusa de cobertura pelo plano de saúde do medicamento Mavenclad
(cladribina oral) é indevida, uma vez que o fármaco foi incorporado ao SUS e deveria
ter sido incluído no Rol da ANS em até 60 dias, conforme a legislação.
8. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ estabelece que a não inclusão de
um medicamento no Rol da ANS não impede sua cobertura, especialmente quando há
recomendação positiva de órgãos técnicos como a Conitec.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53968437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: fea9e943-9f8a-43a4-9609-05d85991de95

9. Recurso provido para restabelecer a sentença que condenou a operadora do
plano de saúde ao custeio do medicamento cladribina oral (Mavenclad).
Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de medicamento incorporado ao
SUS é indevida, mesmo que não conste expressamente no Rol da ANS. 2. A negativa
de prestação jurisdicional ocorre quando o tribunal não se manifesta sobre questões
relevantes suscitadas nos embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 10;
art. 1.022; Lei no 9.656/98, art. 10,
CF/1988,
o, XXXVI;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 5
art. 196.
Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas
REsp 2.038.333/AM,
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24.04.2024.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.767.702/PR,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na
peculiaridade do caso concreto, concluiu ser devido o fornecimento do medicamento
para a enfermidade esclerose múltipla, tendo em vista a complexidade do quadro
clínico da parte autora e a urgência do tratamento, bem como não ter havido
indicação pelo plano de saúde diversa da abordagem terapêutica coberta pelo
contrato igualmente eficaz para o enfrentamento da moléstia no estágio em que se
apresentava.
Portanto, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do
STJ, sendo caso, pois, de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, rever as conclusões do acórdão a respeito das peculiaridades do
caso concreto, bem como da ausência de indicação de tratamento substituto,
demandaria o reexame de provas, incidindo, pois, na espécie a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA53968437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: fea9e943-9f8a-43a4-9609-05d85991de95

É o voto.

Documento eletrônico VDA53968437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:54
Código de Controle do Documento: fea9e943-9f8a-43a4-9609-05d85991de95

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.117.818 / SP
Número Registro: 2024/0007920-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11079074220228260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
ROBERTO ROCHA DE CARVALHO - DF024184
RECORRIDO
: MARINA NEVES GONCALVES
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:26
Código de Controle do Documento: 6cb93bf9-8a43-494e-8893-776aff277e75

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:26
Código de Controle do Documento: 6cb93bf9-8a43-494e-8893-776aff277e75